Tribunal: TJSP
Processo: 1008437-09.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de cobertura para internação – Vigência do prazo de carência contratual – Abusividade da recusa de atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de vinte e quatro horas estabelecido pela Lei no 9.656/98 – Inteligência da súmula no 103, deste E. TJSP, e dos art. 12, V, "c", e 35-C, da Lei

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de cobertura para internação – Vigência do prazo de carência contratual – Abusividade da recusa de atendimento de urgência e/ou emergência a pretexto de que está em curso período de carência que não seja o prazo de vinte e quatro horas estabelecido pela Lei no 9.656/98 – Inteligência da súmula no 103, deste E. TJSP, e dos art. 12, V, "c", e 35-C, da Lei no 9656/98, bem como da súmula no 597, do C. STJ – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.